Tribunal: STF
Processo: RHC 206542
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instância. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal (STJ) de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT EM ANDAMENTO. IDENTIDADE DE PARTES, OBJETO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO IMPUGNADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 
    1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
    2. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ (‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada’).
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva e, posteriormente, foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, VI, todos da Lei 11.343/2006. 
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. João Otávio de Noronha, ao analisar o HC 666.782, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que:
          (i) “A DECISÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA E PREVENTIVA DO ACUSADO É COMPLETAMENTE GENÉRICA DE APENAS 2 LINHAS SEM ELEMENTOS SEM PROVAS, POR APENAS UMA CONVERSA 1 CONVERSA PELO APLICATIVO WHATS APP”; 
          (ii) “o paciente em questão e primário, possui residência fixa, trabalho fixo. Pleiteia o impetrante a EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA A PACIENTE SABRINA, com as demais teses, EXCESSO DE PRAZO, PRINCIPALMENTE QUE O SUPOSTO CRIME NÃO FOI COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA, FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTODIA, O ERRO MATERIAL DO PROCESSO COM ANULAÇÃO PARCIAL DO FEITO, FALTA DE CONTEMPORANEIDADE, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA E PREVENTIVA”; 
          (iii) “a jurisprudência é firme no sentido de que para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal”;
          (iv) “no presente caso, resta claro que não havia fundamentos capazes de ensejar a decretação da quebra do sigilo telefônico do acusado Willian”;
          (v) “a conduta supostamente praticamente pelo Requerente se limita a de um “olheiro”, porque não há elementos não há provas”; 
          (vi) “no caso em análise a prisão do paciente está sem reavaliação da sua prisão, tendo em vista que está preso aproximadamente 290 dias, é de fato que o requerente está preso por força de uma prisão preventiva a mais de 90 dias, sem que tenha sido objeto de revisão judicial, em que afronta ao que estabelece o Artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Art. 316”; 
          (vii) “ocorre que a nulidade do processo EM FACE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, em outras palavras, sustenta a prescindibilidade da realização da audiência de custódia quando do cumprimento de mandado de prisão expedido em razão de decretação de prisão preventiva”;
          (viii) “durante toda a instrução criminal a defesa, em momento algum, concorreu para que ocorressem atrasos no trâmite do feito, restando claro que não há nenhum ato praticado pela defesa que possa ser rotulado de procrastinatório”.
    5. A defesa requer “a expedição imediata de ALVARÁ DE SOLTURA, NA FINALIDADE DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE, TENDO EM VISTA NULIDADE PROCESSUAL, A FALTA DE AUDIÊNCIA DE CUSTODIA, O EXCESSO DE PRAZO, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DA PRISÃO”. 
    6. Decido.
    7. O recurso não merece ser provido.
    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello)
    9. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    “[...]
    O recurso não merece conhecimento. 
    Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia (AgRg no RHC n. 126.338/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020). 
    A decisão agravada não conheceu do habeas corpus, adotando os seguintes fundamentos (fls. 274-275, destaquei): 
    Consoante consulta ao sistema do STJ, observo que o presente habeas corpus possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido do HC n. 655.099/MG, também distribuído a esta relatoria, tendo sido, inclusive, proferida decisão de mérito. 
    Assim, não se pode processar o presente writ por consubstanciar mera reiteração de outro procedimento em análise nesta Corte. Nesse sentido destaco o seguinte precedente: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE TESE. IDENTIDADE DE PARTES, DE OBJETO E DE CAUSA PETENDI. PRETENSÃO DEFENSIVA JÁ VENTILADA EM WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Não podem ser analisados habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa [...].
    2. É certo que o Agravante alega que o pedido que deve ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça é o formulado no recurso cabível (como no caso, em que a presente via de impugnação foi interposta na origem concomitantemente a writ impetrado nesta Corte). Todavia, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não impõe óbice ao conhecimento do habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. Dessa forma, deve ser processado tão somente o pedido que primeiramente foi recebido pelo STJ.
    3. A despeito de não se vedar a possibilidade da impetração de mandamus originário, nessa hipótese a Defesa pode eventualmente ter de arcar com o ônus de o recurso ordinário - embora trate-se da adequada via de impugnação - não ter seu mérito analisado (vide RHC 37.895-RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, Informativo STJ n.º 539, 15 de maio de 2014).
    4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 126.237/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 15/6/2020).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. 
    O agravante, contudo, limitou-se a reiterar os mesmos argumentos da inicial, que, ressalte-se, são as mesmas teses já analisadas no HC n. 655.099/MG, sem impugnar a fundamentação da decisão agravada, que apontou a existência da litispendência. 
    Dessa forma, a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão gravada").
    […].”
    10. E mais: as teses trazidas pelo paciente não foram apreciadas pela instância antecedente, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.
    11. Ainda: não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator